Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724262-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO RODRIGUES BARCELOS AGRAVADO: EMERSON FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO RODRIGUES BARCELOS contra decisão (ID 196974416) da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de EMERSON FRANCISCO DA SILVA, desconstituiu a penhora sobre imóvel. Em suas razões (ID 60252168), alega que: 1) o executado não possui legitimidade para defender coisa que alega não ser de sua propriedade; 2) a negociação é meio de ocultação de bem para inviabilizar a constrição; 3) os adquirentes não vieram a juízo defender a propriedade; e 4) há fraude à execução: houve tentativa de ocultação de bens não registrado por falta de tempo hábil. Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. Requer reforma da decisão para manter a penhora do imóvel. Preparo recolhido (IDs 60928051/60928049/60928050/60929340). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator